Tribunal: STF
Processo: ADI 3287
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição STF nº 47.174/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – RECONSIDERAÇÃO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência assim se pronunciou em 8 de julho de 2010:
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO INTERESSE PÚBLICO REPRESENTAÇÃO POR ENTIDADE PRIVADA INTERVENÇÃO INDEFERIMENTO.
    1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF, entidade que congrega os interesses das vinte e sete capitais do Brasil, requer seja admitida, na qualidade de terceira, no processo em referência, que versa sobre alegada inconstitucionalidade do item 3.05 da Lei Complementar nº 116/03. Tece considerações quanto ao mérito e apresenta, entre outros documentos, cópias do instrumento de mandato, do estatuto social e da ata de eleição da diretoria, da qual consta o nome do subscritor da procuração.
    Aduz ter interesse na matéria porquanto o preceito impugnado versa sobre imposto sobre serviços de qualquer natureza, importante fonte de receita para as municipalidades.
    O processo está no Gabinete com parecer da Procuradoria-Geral da República.
    2. Descabe mesclar os interesses público e privado. A circunstância de o nome da Associação revelar o envolvimento de secretarias de finanças não é suficiente a conceber, nem ao menos conceber, representatividade a ponto de intervir em processo a partir da premissa segundo a qual congregaria os interesses de vinte e sete capitais do Brasil.
    3. Indefiro a intervenção pretendida.
    4. Devolvam as peças à requerente.
    5. Publiquem.
    No dia 15 de junho último, liberou o processo para apreciação pelo Plenário Virtual.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção na pauta da sessão a ser realizada de 26 de junho a 4 de agosto próximo.
    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF postula a reconsideração da decisão. Evoca precedentes do Tribunal, afirmando possível o ingresso de terceiro mesmo depois de iniciado o julgamento. Ressalta a própria representatividade, destacando a atuação na defesa dos interesses das 27 capitais das unidades federativas, em matéria tributária e de finanças públicas. Aduz haver sido admitida na qualidade de interessada na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.142, relator ministro Dias Toffoli, apontada por Vossa Excelência, mediante despacho de 2 de maio de 2018, visando julgamento conjunto, tendo em vista o liame entre os objetos. Justifica a pertinência temática no fato de competir aos Municípios a instituição do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, versado na norma impugnada. Discorre sobre o mérito.
    2. Ante a relevância das razões lançadas na peça por meio da qual veiculado o pedido de reconsideração, surge quadro a afastar a premissa adotada no ato atacado. Tem-se controvérsia alusiva à atuação da requerente, alcançando as finalidades institucionais que se propõe a cumprir.
    3. Reconsidero o pronunciamento questionado para admitir a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator